Tribunal: TJES
Processo: 5001622-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001622-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LURDES MOTTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001622-08.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MARIA DE LURDES MOTTA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DISCUTIDO EM PROCESSO DIVERSO. PENDENTE DE JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica negativação indevida em seu nome junto ao SERASA, em razão de empréstimo do qual desconhece, sendo que sua legitimidade foi discutida em outro processo. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à falta de interesse de agir. 4. Como a própria Autora alude em sua inicial, a negativação se deu após o descumprimento de decisão liminar que suspendeu o contrato junto ao Banco, discutido nos autos de n.º 5000090-96.2021.8.08.0030. 5. Apesar de não autorizada a realizar, de fato, a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes, os pedidos da presente demanda deveriam ter sido requeridos no processo em que se debate a legitimidade contratual. 6. No entanto, o próprio processo n.º 5000090-96.2021.8.08.0030 extinguiu o feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica, o que indica que, na ausência de decisão que confirme a ilegalidade do contrato, não há espaço para se discutir eventual negativação indevida. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.